Tribunal: TJSP
Processo: 2213484-06.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPRA E VENDA – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA – POSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL ADOTADO – RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273880
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2213484-06.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante S. C. A. -
INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA, é agravado CELSO AUGUSTO LOPES PEREIRA
GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) e MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
LUIZ EURICO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2213484-06.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: S.C.A. INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA.
AGRAVADO: CELSO AUGUSTO LOPES PEREIRA GOMES
ORIGEM: SÃO PAULO F.R. DE PINHEIROS 1a VARA CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 41032
AGRAVO DE INSTRUMENTO COMPRA E VENDA
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE
VALORES
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

PENHORA
SOBRE
O
FATURAMENTO
DA
EMPRESA POSSIBILIDADE MANUTENÇÃO DO
PERCENTUAL
ADOTADO

RECURSO
NÃO
PROVIDO
Agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão de fls. 545/546 que, em ação declaratória de rescisão de contrato cumulada com
pedido de restituição de valores, ora em fase de cumprimento de sentença, deferiu a
penhora de 15% do faturamento líquido da empresa executada.
Busca a Agravante a reforma do pronunciamento,
alegando, em síntese, ser prematuro o deferimento da penhora sobre o faturamento, haja
vista ter indicado crédito oriundo de processo judicial para penhora. Assevera que com
a manutenção da penhora sobre o faturamento a Agravante corre risco de inviabilidade
da atividade empresarial, porquanto passa por situação financeira delicada, operando
com prejuízos.
Recurso regularmente processado, sem concessão
da liminar (fls. 17) e sem resposta do Agravado (fls. 20).
É o relatório.
A insurgência não merece subsistir.
No caso, a Agravante foi intimada para proceder

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
à liquidação do débito, de forma espontânea, porém não deu cumprimento à ordem
judicial, como também não foram encontrados ativos financeiros suficientes para que
fosse evitada a determinação de penhora sobre o seu faturamento.
Cumpre consignar que, além de ser realizada a
execução no interesse do credor, há preferência pela penhora de dinheiro, o que
corrobora a aplicação excepcional da penhora de faturamento da empresa, sendo certo
que o oferecimento do crédito judicial já fora rechaçado e a matéria encontra-se
preclusa.
É válida, portanto, a penhora sobre o faturamento
como meio de viabilizar a satisfação da execução.
Nesse contexto, o comprometimento financeiro
da devedora não restou demonstrado, ante o bloqueio de 15% (quinze por cento) do
faturamento líquido da empresa, motivo pelo qual deve ser mantido.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
LUIZ EURICO
RELATOR